Tribunal: TJMT
Processo: 1057191-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057191-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 906.611.501-78 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de cobranças indevidas em fatura de cartão de crédito, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. A parte autora sustenta não ter contratado diversos produtos e seguros inseridos unilateralmente pela instituição financeira em sua fatura, requerendo o estorno dos valores pagos, a cessação das cobranças e compensação pelos danos sofridos. A parte ré alega a validade das contratações e a devolução dos valores antes da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos serviços cobrados; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre cliente e instituição financeira quando caracterizada a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor.

4.

A instituição financeira não comprova a contratação válida dos serviços questionados, uma vez que os documentos apresentados apresentam assinaturas visivelmente divergentes ou ausentes, revelando ausência de anuência inequívoca da consumidora.

5.

É indevida a cobrança de serviços não solicitados, nos termos do art. 39, III, do CDC, configurando prática abusiva e falha na prestação do serviço.

6.

A ausência de comprovação documental da devolução dos valores cobrados após o cancelamento dos serviços, conforme alegado pela parte ré, atrai a incidência do art. 373, II, do CPC, impondo-lhe o ônus da prova, não cumprido nos autos.

7.

A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da comprovação de cobrança indevida e ausência de engano justificável.

8.

A cobrança indevida em fatura de cartão de crédito por serviços não contratados configura lesão aos direitos da personalidade da consumidora, sendo presumido o dano moral (dano in re ipsa), independentemente de prova do abalo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057191-63.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Leia Ferreira de Oliveira

Recorrida(s):

Pefisa S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora informou ser cliente da requerida há mais de dez anos, titular de cartão de crédito fornecido pela instituição. Alegou que, sem qualquer solicitação ou consentimento, foram inseridos e cobrados em suas faturas diversos produtos e seguros, tais como: Proteção Financeira, Bolsa Protegida, Cuidar Mais, Microsseguro Residencial, Proteção Digital, Assistente Auto e Moto, Seguro PIX Protegido, Seguro INSS Protegido, Seguro FGTS Protegido, Odonto Pernambucanas, entre outros. Afirma que buscou a exclusão desses encargos de forma extrajudicial, tendo registrado inclusive reclamação administrativa no PROCON, sem sucesso. Diante da persistência das cobranças, ajuizou a presente demanda, requerendo a cessação imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização pelos danos morais.

A parte reclamada, por sua vez, alega que os contratos foram validamente firmados, sendo legítimos os descontos.

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Da detida análise dos autos, tem-se que os documentos juntados pela empresa para justificar as contratações não demonstram, com segurança, a anuência da consumidora.

As supostas assinaturas constantes nos termos de adesão apresentados divergem grosseiramente daquelas constantes na procuração e documento de identidade da autora.

Tais discrepâncias foram claramente apontadas na impugnação, e não é necessária produção de prova pericial para constatar que os traços são incompatíveis. Alguns documentos sequer possuem assinatura, apenas rubricas ou prenomes. Outros apresentam assinaturas totalmente distintas entre si, em contratos supostamente firmados pela mesma pessoa.

Assim, ausente prova da contratação válida e inequívoca dos serviços, é indevida qualquer cobrança deles decorrente.

Além disso, a parte ré alegou que, antes da propositura da ação (ajuizada em 15/08/2024), teria cancelado os serviços e estornado os valores na fatura com vencimento em 11/09/2024.

Entretanto, a referida fatura não foi juntada aos autos, o que inviabiliza a aferição objetiva de que os valores pagos foram efetivamente devolvidos. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao réu o ônus de comprovar fato extintivo do direito da autora — o que não fez.

Ademais, a prova documental constante nos autos (faturas até julho/2024) comprova a incidência recorrente de cobranças por serviços não contratados, o que, por si só, já justifica a repetição do indébito, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nos termos do art. 39, III, do CDC, é vedado ao fornecedor fornecer serviço sem solicitação prévia do consumidor. Quando isso ocorre, a conduta é considerada prática abusiva, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Ademais, o lançamento indevido de valores em fatura de cartão de crédito configura lesão aos direitos da personalidade da consumidora, atingindo sua tranquilidade, gerando angústia e sensação de desamparo. Trata-se de hipótese de dano mora
l in re ipsa,
ou seja, presumido, que independe de prova do abalo, bastando a demonstração do fato ilícito, considerando também a reclamação administrativa no PROCON, não atendida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e declaro
a nulidade das cobranças
referentes aos serviços não contratados; condeno a requerida
a devolver em dobro o valor de R$ 1.371,68
(mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos)
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação e, por fim, condeno ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025